Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-59.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEXO CAUSAL AUSENTE. AUSÊNCA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 3316653751 – reclamação no 1010353-59.2024.8.11.0002 – 1o Juizado Especial de Várzea Grande), que julgu improcedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.1) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 3- MÉRITO. 3.1) A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. Precedentes. (TJRS – 3a TR – RI no 0044910-58.2019.8.21.9000 – rel. juiz GIULIANO VIERO GIULIATO – j. 26/09/2019); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/4/2019 - DJe 8/4/2019). 3.2) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023); 3.3) A peça inicial não restou instruída com qualquer elemento probatório apto a demonstrar a ocorrência do acidente, a dinâmica dos fatos, a extensão do dano ou o nexo causal entre a conduta atribuída à parte Requerida e o prejuízo alegado. Não tendo a parte Autora logrado êxito em demonstrar a extensão do dano decorrente do sinistro, a fim de comprovar a responsabilidade da parte Requerente a ser indenizada, não há o que se falar em dano material; 3.4) O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010353-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 772.314.061-49 (RECORRENTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), JANETE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.126.901-34 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026